Tribunal: CARF
Processo: 35204.000151/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35204.000151/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.669 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
OK IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo originado com petição do contribuinte, em 11/01/2006 para a
regularização da obra inscrita no CEI 39.520.03332/75 (fl. 3), na qual requereu a compensação
das contribuições previdenciárias decorrentes desta com seu crédito reconhecido judicialmente
em sede do Mandado de Segurança -MS 980012627-9.
Conforme relatado no acórdão recorrido, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35204.000151/2006-50
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000151/2006-50

Às fls. 241/242, foi juntado parecer da Procuradoria Federal sobre o teor do MS
98.0012627-9, transitado em julgado em 26/6/2001, afirmando o direito à compensação do
requerente, desde que respeitadas as normas legais e infralegais que regulamentam a órbita
administrativa.
Em 18/12/2006, o requerente peticionou, fl. 329, juntando planilha de
compensações efetuadas e menciona, também, a compensação de NFLD lavrada contra si.
A Central de Plantão Fiscal, em 5/3/2007, fl. 416, esclareceu que emitiu Certidão
Negativa de Débito - CND para averbação da obra de CEI 3952003332/75, pois que havia saldo
de crédito em favor do contribuinte suficiente para compensação com do valor das contribuições
devidas calculadas no Aviso de Regularização de Obra - ARO.
Em 12/3/2007, o requerente apresentou nova petição, fls. 418, apresentando
nova planilha de compensações efetuadas, com saldo a compensar atualizado até 03/2007,
requerendo a compensação deste com os créditos da fazenda previdenciária decorrentes da
regularização da obra de CEI 39.520.04108/71, a realização de operação concomitante das
NFLDs lavradas contra si e, também, restituição do saldo credor.
A Central de Plantão Fiscal, em 9/11/2007, fls. 476, emitiu CND, referente à obra
de CEI 39.520.04108/71, com base no parecer de fls. 474, que se manifestou favoravelmente à
compensação do saldo de crédito do requerente com as contribuições devidas calculadas no
ARO.
O parecer fiscal de fls. 546/547 acolheu a petição de fl. 418 como um pedido
de restituição, protocolado em 12/3/07 e propôs o indeferimento do pedido de restituição, pois
que prescrita a pretensão, haja vista transcorrido mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da
ação que reconheceu o direito creditório do requerente.
Por meio do Despacho Decisório DRF/RCE, fl. 548, com base no parecer de fls.
546/547, foi indeferido o pedido de restituição pleiteado pelo requerente.
O requerente, inconformado com o indeferimento de seu pleito, interpôs, a fls.
555/559, recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, com as seguintes
razões:
a) havendo decisão transitada em julgado que lhe assegura o direito líquido e certo em
compensar valores recolhidos indevidamente, não há que se falar em aplicação dos arts.
165 e 168 do CTN, bem como do art. 253 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
pois que devem ser aplicados apenas aos casos em que se pleiteia sem respaldo judicial,
na própria administração ou quando haja sentença judicial que tenha reformado, anulado
ou rescindido decisão condenatória;
b) o somatório dos valores recolhidos indevidamente ainda é maior que os valores
compensados pelo requerente até então, pelo que continua a se compensar mensalmente;
c) não deve ser compelida a recolher valores sabidamente indevidos em vista de
compensações efetuadas com base em decisão judicial transitada em julgado, uma vez
que a administração tem de fazer prevalecer o interesse público primário ante ao
secundário;
d) é pacífico entendimento do STJ de que o ordenamento jurídico deve ser interpretado
de modo que entre fisco e contribuinte sejam instaurados comportamentos regidos pela
lealdade;
f) há divergência no parecer fiscal, o qual determina que as compensações efetuados a
partir da competência 07/2006 são indevidas, considerando o trânsito em julgado em
26/06/2001, se, por meio do processo protocolado em 11/01/2006, foi pleiteada a
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000151/2006-50

restituição/compensação, levando em consideração o princípio do formalismo
moderado;
g) nos autos no MS 9812627-9, protocolou petição (juntda a fls. 553/554) a fim de que
fosse cumprida a decisão transitada em julgado, a fim de homologar as compensações
efetuadas até que se esgotasse o saldo a compensar, bem como para que levasse aos
autos os elementos de prova do cumprimento;
h) a petição referida deu origem ao despacho do Juiz Federal (juntado a fls. 555),
determinando ao Delegado da Receita Federal que procedesse a compensação requerida
no prazo máximo de 10 (dez) dias;
i) ao final, requereu a reforma do Despacho Decisório DRF/RCE, no sentido de
homologar os valores compensados até que se ultime o saldo do crédito.
Foi juntado, a fls. 581/582, cópia de decisão de embargos de declaração
impetradas pela União Federal na 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na qual
o Exmo. Juiz reforma decisão que determina o procedimento de compensação, decretando a
prescrição da pretensão executória.
O recurso foi recebido como Manifestação de Inconformidade, que não foi
conhecida em virtude da concomitância, vez que a matéria foi levada a juízo.
Foi proferido o Acórdão 11-29.486 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 599/603, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
PETIÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão em 12/5/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 605), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/8/10, fls. 608/612, que contém, em síntese:
Alega que o presente processo não compreende pedido de
compensação/restituição do crédito assegurado judicialmente, uma vez que as compensações
iniciaram antes do trânsito em julgado do Mandado de Segurança.
Diz que o pedido protocolado em 11/1/2006 dizia respeito exclusivamente à
expedição de CND de averbação, sendo as planilhas juntadas apenas para atestar seu crédito.
Entende que é incoerente o fundamento do acórdão recorrido, vez que este não é o
objeto dos pedidos protocolados em 11/1/06 e em 12/3/07.
Aduz que mesmo que se admita que as petições tratassem de pedidos de
compensação/restituição, a decisão transitada em julgado assegura o direito à compensação.
Acrescenta que seu pedido foi protocolado em 11/01/2006, antes de 06/2006,
questionando como poderia estar prescrito.
Afirma que apesar de estar efetuando as compensações desde 1996, os valores até
então compensados não suplantaram seu crédito.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000151/2006-50

Conclui que não há que se falar em prescrição, pois o processo foi protocolado em
11/1/2006, quando não havia transcorrido o lapso de cinco anos.
Requer seja anulada a decisão recorrida e reconhecido o direito à compensação
dos valores recolhidos indevidamente, ato contínuo, que sejam homologados os valores
compensados até que se ultime o saldo do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, devendo ser conhecido.
MÉRITO
Como bem informou o recorrente e acima relatado, a petição protocolada em
11/01/2006 foi para regularização da obra inscrita no CEI 39.520.03332/75 (fl. 3), na qual
requereu a compensação das contribuições previdenciárias decorrentes desta com seu crédito
reconhecido judicialmente em sede do Mandado de Segurança -MS 980012627-9.
Tal pedido foi aceito e em 5/3/2007, fl. 416, a DRF emitiu Certidão Negativa de
Débito - CND para averbação da obra de CEI 3952003332/75, pois que havia saldo de crédito
em favor do contribuinte suficiente para compensação com do valor das contribuições devidas
calculadas no Aviso de Regularização de Obra - ARO.
Desta forma, estando satisfeito o pedido, o processo deveria ter sido
encerrado e arquivado.
Contudo, o contribuinte, entendendo que ainda possuía crédito, em 12/3/2007,
apresentou nova petição, fls. 418, requerendo a compensação do saldo ainda existente, a
realização de operação concomitante das NFLDs lavradas contra si e, também, restituição
do saldo credor.
Como se vê, a despeito de ser incabível tal pedido acessório nos presentes
autos, tal pedido foi tomado como pedido de restituição, sendo-lhe negado provimento ao
fundamento de prescrição, uma vez que foi protocolado em 12/3/2007, quando já havia fluído o
prazo de cinco anos para efetuar as compensações. Portanto, sem razão o recorrente ao afirmar
que protocolou o pedido em 11/01/2006. Nesta data, o pedido foi para regularizar a obra e obter
CND.
Diante da decisão administrativa, o contribuinte recorreu à Justiça, no mesmo
Mandado de Segurança e, conforme decisão de fls. 581/582, foi decretada a prescrição da
pretensão executória.
Está claro que a matéria impugnada administrativamente, contra o Despacho
Decisório DRF/RCE de fl. 548, na manifestação de inconformidade, foi a mesma levada ao
Poder Judiciário.
Portanto, correto o acórdão recorrido que não conheceu da manifestação de
inconformidade.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.669 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35204.000151/2006-50

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital